Tribunal: TJSP
Processo: 2066536-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Ajuizamento para suspensão de eficácia de Decreto Municipal (Decreto 50/2021). Decreto pro tempore. Carência de ação mandamental. Extinção do processo que se impõe ante efeito translativo. Recurso a que se nega seguimento, com observação.